Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730435-14.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE, VISÃO PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA - EPP RECORRIDOS: GERALDO MUNITOR GUIMARÃES CARDOSO, CARDOSO &amp; CARDOSO PAINÉIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RETIRADA IRREGULAR DE ENGENHO DE PUBLICIDADE. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. 3. Resta caracterizada a má-fé e o abuso de direito por parte daquele que retira do local original um painel publicitário que sabe não lhe pertencer, sem autorização do verdadeiro proprietário, gerando a este sofrimento pelo furto do equipamento e abalo à sua imagem e bom nome no meio comercial, prejuízos estes que configuram danos morais e devem ser indenizados. 4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, improvido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada encerrou violação aos artigos 369, 373, inciso I, 442 e 446, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser imprescindível a produção de prova oral, com oitiva de testemunhas, para a solução da lide, sob pena de cerceamento de defesa. Invocam divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 369, 373, inciso I, 442 e 446, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acerco fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso concreto, a prova documental, assim como a prova emprestada produzida nos autos no 2014.01.1.090992-9 revelaram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva de testemunha pretendida pelos réus” (ID Num. 16185465 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017